Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728610-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO CASALI JUNIOR RECORRIDO: PLANEJAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANEJADORES FINANCEIROS, FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE CERTIFICAÇÃO CFP. PLANEJADOR FINANCEIRO PESSOAL. CÓPIA DO CADERNO DE RESPOSTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas relações civis, a oferta vincula o ofertante, assim como o pré-contrato tem força obrigatória entre as partes volvidas, inclusive no direcionamento do contrato final. 2-No caso, tratando-se de empresa que oferece a certificação para interessados mediante a participação de prévia avaliação, cujas condições para sua obtenção são previamente divulgadas aos candidatos, não há dúvidas de que o fornecedor e contratante estão vinculados às condições para a oferta do serviço. De igual modo, inegável a aplicação da Lei no. 8.078/90 no caso concreto, uma vez que a empresa certificadora atua do mercado de massa. 3-A recorribilidade do resultado da prova é faculdade e não obrigação, ainda mais no âmbito do direito privado. Mas uma vez oferecido esse direito, devem ser disponibilizadas as condições e os meios para o seu exercício. 4-Nesse caso, conferir acesso ao participante apenas à folha de resposta, sem que possa correlacionar à questão, seria o mesmo que negar o direito de recurso, porque seria impossível ou improvável que, por memória, se consiga elaborar qualquer juízo de valor sobre a resposta, a pergunta e se questionar eventual vício de correção. 5- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O recorrente aponta violação ao artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, que ao limitar a entrega do caderno de provas somente quanto às questões erradas e, ainda, que tal ato se daria em ambiente controlado pela banca examinadora, a turma julgadora inovou nas regras de recorribilidade estabelecidas no edital de regência do certame, afrontando o princípio da vinculação ao edital. Colaciona julgado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a concessão de tutela de urgência, a fim de que reste preservado o resultado útil do processo, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, OAB/DF 63.092, e Henrique Barros de Melo, OAB/DF 67.022 (ID. 41363269 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece seguir em relação à alegada afronta ao artigo 20 do CDC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados pela parte ora recorrente os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.074.138/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.123.292/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). No que tange à tutela de urgência requerida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Henrique Barros de Melo, OAB/DF 67.022, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32197818. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao advogado Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, OAB/DF 63.092, uma vez que não consta dos autos procuração outorgada em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029